Tribunal: TJES
Processo: 5009057-13.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009057-13.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM SALVINO NETO
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009057-13.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOAQUIM SALVINO NETO

RECORRIDOS: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, MAIS SAUDE S/A

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Joaquim Salvino Neto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais para condenar a segunda requerida, Mais Saúde S/A, a restabelecer o contrato de plano de saúde e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, julgando improcedente o pedido em relação à primeira requerida, Casa de Saúde São Bernardo S/A.

O Recorrente, Joaquim Salvino Neto, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que é beneficiário de plano de saúde administrado pelas Recorridas e que este foi cancelado unilateralmente, sem notificação prévia e sem a oferta de plano similar para a continuidade de seus tratamentos médicos, especialmente considerando que se encontra em tratamento oncológico. Requereu, assim, o restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais.

A Casa de Saúde São Bernardo S/A apresentou contestação (ID 10193481), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas disponibiliza sua rede de atendimento à operadora Mais Saúde S/A, não tendo ingerência sobre o cancelamento dos planos. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar.

A Mais Saúde S/A também apresentou contestação (ID 10193472), alegando a regularidade da extinção contratual, com a oferta de carta de portabilidade ao beneficiário, e a inexistência de danos morais.

O juízo sentenciante, conforme já relatado, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando apenas a Mais Saúde S/A.

Em suas razões recursais (ID 10193744), o requerente/recorrente busca a reforma da sentença,
insistindo na responsabilidade solidária da Casa de Saúde São Bernardo S/A e na majoração da indenização por danos morais.

A questão controvertida cinge-se à análise da responsabilidade da Casa de Saúde São Bernardo S/A pelo cancelamento do plano de saúde do Recorrente e à adequação do valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

A sentença recorrida afastou a responsabilidade da Casa de Saúde São Bernardo S/A sob o fundamento de que essa apenas disponibilizava a rede de atendimento e não possuía relação jurídica/contratual com o beneficiário do plano de saúde.

Entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto.

Conforme consta nos autos, a Casa de Saúde São Bernardo S/A apenas disponibiliza sua rede de atendimento à operadora Mais Saúde S/A, não tendo qualquer ingerência sobre o cancelamento dos planos. A relação jurídica se estabelece exclusivamente entre o Recorrente e a Mais Saúde S/A, que é a responsável tanto pela administração do plano de saúde quanto por seu eventual cancelamento, conforme demonstrado na notificação constante no ID 10193459.

Ainda que a rescisão unilateral do contrato tenha impactado o direito do Recorrente de utilizar os serviços da rede credenciada da Casa de Saúde São Bernardo S/A, tal fato não é suficiente para caracterizar a responsabilidade solidária da referida Casa de Saúde.

A responsabilidade solidária, nos termos dos artigos 7º e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a atuação conjunta e coordenada dos fornecedores na causação do dano, o que não se verifica no presente caso. A Casa de Saúde São Bernardo S/A não participou da decisão de cancelamento do plano de saúde, limitando-se a cumprir o contrato de prestação de serviços com a operadora Mais Saúde S/A.

O recorrente busca, ainda, a
majoração da indenização por danos morais
fixada na sentença, alegando que o valor de R$ 5.000,00 não é suficiente para compensar os danos sofridos.

Com razão o recorrente.

É certo que a fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa complexa, que exige do magistrado a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a análise das peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade da lesão, a capacidade econômica do ofensor e a situação social do ofendido.

No caso dos autos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 não se mostra adequado para compensar os danos morais sofridos pelo recorrente, que teve seu plano de saúde cancelado em um momento de extrema vulnerabilidade, em que se encontrava em tratamento oncológico.

A conduta da recorrida Mais Saúde S/A, ao rescindir o contrato de forma unilateral e injustificada, causou ao recorrente angústia, sofrimento e incerteza quanto à continuidade de seu tratamento, o que justifica a majoração da indenização por danos morais.

Considerando as peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra mais adequado para compensar os danos morais sofridos pelo recorrente, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar a indenização por danos morais para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

Sem condenação em custas processuais ante o deferimento da gratuidade de justiça nessa oportunidade e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)